Tribunal: STF
Processo: RE 88617
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
Ação declaratória proposta visando, expressamente, declaração de inconstitucionalidade de lei.
Competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, l, da CF).
Violação do art. 4º do CPC . Inocorrente na hipótese dos autos.